Tribunal: STF
Processo: AP 2445
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CLÁUDIO JOSÉ JACOMELI e CLARICE CUSTÓDIO JACOMELI em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 12.070/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/7/2024), imputando aos acusados a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único, no art. 359-L, no art. 359-M, no art. 163, parágrafo único, I, III e IV , todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput e do art. 69, caput, ambos do Código Penal (eDoc. 13, fls. 44-53).



    Em 18/10/2024, encerrado o interrogatório dos réus e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do Código de Processo Penal), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa.



    A Procuradoria-Geral da República requereu a preservação de conteúdo das redes sociais, a certificação de antecedentes criminais dos réus, o translado de peças processuais e, por fim, a decretação do sequestro e indisponibilidade de bens, direitos e valores do acusados (eDoc. 44), o que deferi em 29/10/2024.



    Em 8/11/2024, a Defesa de CLÁUDIO JOSÉ JACOMELI e CLARICE CUSTÓDIO JACOMELI requereu “o desbloqueio de todos os bens e valores dos Réus” sob alegação de impenhorabilidade. Subsidiariamente, requereu “o levantamento dos bloqueios das contas bancárias dos Réus, em especial das suas aposentadorias.” (eDoc. 89), com a juntou de documentos comprobatórios (eDocs. 90-99).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento parcial do pedido, para a liberação de valor correspondente a um salário-mínimo em favor do réu Claudio Jose Jacomeli, na conta bancária em que são depositados os proventos de sua aposentadoria, autorizada mensalmente a disponibilidade de igual valor, na hipótese de aporte de novos rendimentos” (eDoc. 111).



    Em 28/11/2014, determinei intimação da Defesa de CLARICE CUSTODIO JACOMELI e CLÁUDIO JOSÉ JACOMELI para que, em relação à ré, apresentasse os documentos comprobatórios, bem como , em relação ao acusado, apresentasse as informações da conta bancária em que recebe o benefício previdenciário.



    Em 5/12/2024, as Defesas de CLARICE CUSTODIO JACOMELI e CLÁUDIO JOSÉ JACOMELI apresentaram manifestação com as informações e os documentos necessárias (eDocs. 119-128), assim como requereram “desbloqueio de todos os bens e valores do réus” (eDoc. 119, fl. 10) afirmando que também “auxiliam sua filha e netos” (e Doc. 119, fl. 6).



    Em 12/12/2024, deferi em parte os requerimentos defensivos e determinei (eDoc. 130):



    i) o desbloqueio parcial da conta corrente nº 15992-1, mantida na agência nº 1373 do banco Bradesco, de titularidade de CLÁUDIO JOSÉ JACOMELI, CPF nº 203.660.271-15, mediante expedição de ofício ao Banco Central, em ordem a lhe disponibilizar a importância equivalente a 1 (um) salário-mínimo, autorizando, ainda, a disponibilidade mensal de igual valor, na hipótese de novos aportes de rendimentos ou valores.



    ii) o desbloqueio parcial da conta corrente nº 990.583.619-0, mantida na agência nº 787-0 do banco Caixa Econômica Federal, de titularidade de CLARICE CUSTODIO JACOMELI, CPF nº 661.877.701-10, mediante expedição de ofício ao Banco Central, em ordem a lhe disponibilizar a importância equivalente a 1 (um) salário-mínimo, autorizando, ainda, a disponibilidade mensal de igual valor, na hipótese de novos aportes de rendimentos ou valores.



    Em 24/1/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 150).



    Em 13/3/2025, a Defesa de CLÁUDIO JOSÉ JACOMELI requereu a retificação de conta bancária para desbloqueio, com efeitos retroativos desde outubro de 2024 (eDoc. 169).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 12/12/2024, deferi o desbloqueio da conta-corrente que o requerente percebe os proventos de aposentadoria, para permitir que ele possa dispor dos valores necessários para sua efetiva subsistência.



    A Defesa informa o equívoco no fornecimento da conta-corrente, razão pela qual necessária a expedição de nova ordem para o efetivo desbloqueio dos valores retidos, com efeitos retroativos desde outubro de 2024.



    Entretanto, a Decisão que determinou o desbloqueio é datada de 12/12/2024, sendo que o pedido formulado pela Defesa deve ser parcialmente deferido, apenas para permitir que o réu possa dispor de valores decorrentes do benefício previdenciário necessários para sua subsistência.



    Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINO o desbloqueio parcial da conta-salário nº 0702612-9, mantida na agência nº 1373 do banco Bradesco, de titularidade de CLÁUDIO JOSÉ JACOMELI, CPF nº 203.660.271-15, mediante expedição de ofício ao Banco Central, em ordem a lhe disponibilizar a importância equivalente a 1 (um) salário-mínimo, autorizando, ainda, a disponibilidade mensal de igual valor, na hipótese de novos aportes de rendimentos ou valores.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos pelos réus CLÁUDIO JOSÉ JACOMELI e CLARICE CUSTÓDIO JACOMELI, para apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente